Tribunal: TJSP
Processo: 1082627-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Autora que pretende a declaração de inexigibilidade de débito e a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais – Sentença que não se refere aos fatos narrados pelas partes – Inteligência do art. 489 do CPC.

Recurso prejudicado. Sentença anulada de

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Autora que pretende a declaração de inexigibilidade de débito e a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais – Sentença que não se refere aos fatos narrados pelas partes – Inteligência do art. 489 do CPC.

Recurso prejudicado. Sentença anulada de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228855
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082627-74.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSEFA
OLIVEIRA ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082627-74.2019.8.26.0100 -Voto no 30469
2
Apelação Cível no 1082627-74.2019.8.26.0100
Apelante: Josefa Oliveira Araújo (Justiça Gratuita)
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juíza: Flávia Poyares Miranda
Comarca: São Paulo - 28a Vara Cível do Foro Central
Voto no 30469
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- Autora que pretende a declaração de inexigibilidade
de débito e a condenação da ré no pagamento de
indenização por danos morais Sentença que não se
refere aos fatos narrados pelas partes Inteligência do
art. 489 do CPC.
Recurso prejudicado. Sentença anulada de ofício.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
128/130) que julgou improcedente a “ação de indenização por danos
morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito”1
ajuizada por Josefa Oliveira Araújo em face de Crefisa S/A Crédito,
Financiamento e Investimentos condenando a autora ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de
justiça concedida.
A autora ajuizou a ação sustentando que
foi surpreendida com a negativação de seus dados, a pedido da
requerida, no valor de oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e
quatro
centavos
(R$
875,44),
referente
ao
contrato
no
1 Valor da causa: R$ 50.775,44, em agosto de 2019. Sentença disponibilizada no DJe em
29/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082627-74.2019.8.26.0100 -Voto no 30469
3
0000000000095010091549,
que
alega
desconhecer.
Pede
a
declaração de inexigibilidade de débito e a condenação da ré no
pagamento de indenização por danos morais no valor de quarenta e
nove mil e novecentos reais (R$ 49.900,00).
Em sua contestação, a ré alega, em
síntese, que não há ilegalidade na sua conduta, sendo devidos os
valores descritos, bem como não há dano moral a ser indenizado.
Requereu a improcedência do pedido.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio
sentença
que
julgou
improcedente a ação.
Recorre a autora buscando a reforma
integral da decisão para que seja julgada procedente a ação. Sustenta
que cabia à instituição financeira a apresentação de sólida
documentação que demonstrasse cabalmente a existência de dívida
que imputa à apelante e que teria gerado inscrição de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que a consumidora
negou veemente a existência de qualquer vínculo entre as partes.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
A r. sentença foi proferida nos seguintes
termos:
““(...) No mérito, verifica-se que o débito
cobrado pela requerida era exigível, oriundo de contratação levada a
efeito entre as partes e adequadamente informada ao autor (art.46 do
CDC), que não pode alegar desconhecimento da dívida ou da
evolução desta, diante dos documentos acostados à contestação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082627-74.2019.8.26.0100 -Voto no 30469
4
já comprovam suficientemente a existência do débito, especialmente
os contratos assinados pela Autora, sendo a assinatura
semelhante,
a
olho
nu,
às
assinaturas
constantes dos
documentos que acompanharam a inicial, não havendo dúvida
de que foi a parte requerente, pessoalmente, quem contratou os
produtos e serviços objeto da cobrança e negativação.
Logo, diante das provas documentais já
produzidas, têm-se que foram legítimas (art.188, I, do CC), tanto a
cobrança, quanto as negativações do nome da autora levados a
efeito, não se podendo falar em dano moral no caso, mas mero
exercício regular de direito, sendo totalmente improcedentes os
pedidos.” (grifo nosso)
Ao que parece, a fundamentação da
sentença, por algum equívoco, não se refere a presente demanda,
uma vez que não se relaciona aos fatos narrados pelas partes.
Isto porque, a inicial se refere apenas ao
contrato 0000000000095010091549, cuja cópia foi juntada pela ré na
contestação e do qual não consta qualquer assinatura, até porque,
segundo a ré, a contratação ocorreu por meio digital, sendo certo que,
com relação a tal fato, a sentença nada decidiu.
Deste modo, em atenção ao disposto no
artigo 489 do Código de Processo Civil, faz-se necessária a análise
pelo Juízo de origem dos fatos narrados pelas partes e dos
documentos apresentados.
Os autos devem retornar ao juízo de
primeiro grau para que nova sentença seja proferida, julgando toda a
matéria colocada em litígio, em respeito ao princípio do duplo grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082627-74.2019.8.26.0100 -Voto no 30469
5
jurisdição.
Posto isso, reconheço a nulidade da
sentença de ofício e julgo prejudicado o recurso.
MARINO NETO
Relator